Tribunal: TJSP
Processo: 1006917-04.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência que reconheceu a abusividade da cobrança a título de seguro prestamista - Apelo do réu - Abusividade configurada - Seguradora indicada unilateralmente pelo banco réu e pertencente ao mesmo grupo econômico, sem que tenha sido provado que foi dado à apelada a oportunidade de livre escolha da

Ementa:
REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência que reconheceu a abusividade da cobrança a título de seguro prestamista - Apelo do réu - Abusividade configurada - Seguradora indicada unilateralmente pelo banco réu e pertencente ao mesmo grupo econômico, sem que tenha sido provado que foi dado à apelada a oportunidade de livre escolha da empresa de seguros, dentre as disponíveis no mercado (Tema 972 do STJ) – - Afastamento da cobrança corretamente reconhecido na r. sentença – Forma de restituição dos valores, contudo, deve se dar de maneira simples e não dobrada como estabelecido na sentença – Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro. Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade - Descontos amparados em contrato bancário ainda que posteriormente reconhecida a abusividade da cobrança do seguro; boa-fé objetiva presente. Questão pertinente à devolução em dobro pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de recurso especial e agravo em recurso especial – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA apenas para determinar que a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista seja de forma simples, autorizada a compensação – Mantidas as verbas de sucumbência – Inaplicabilidade da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC (Tema 1059/STJ), em razão do parcial provimento do recurso - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.